Tribunal: TJPA
Processo: 0803109-11.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9634 - Ato Infracional
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803109-11.2017.8.14.0201
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO CARLOS CARVALHO PRESTES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL. ASSEMELHADO A CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. EX VI ART. 157, §2.º, INCISOS I e II, DO CPB. AUTORIA. COMPROVADA. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. CARACTERIZADA. SUBSTITUIÇÃO POR LIBERDADE ASSISTIDA CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE OU SEMILIBERDADE. REJEITADA.

1 –
In casu
restou caracterizada a autoria e a materialidade do ato infracional, posto que
adentrou em coletivo e,
conjuntamente com outro maior de idade,
com arma branca (faca), praticaram o ato infracional
assemelhado a
roubo qualificado, com grave ameaça as vítimas, o que foi confessado no depoimento do apelante corroborado por depoimento da testemunha e auto de apreensão da arma utilizada (faca);

2 – A aplicação da medida socioeducativa de internação é adequada ao caso concreto, tendo em vista a gravidade da conduta praticada e o fato do infrator

ter incorrido na prática de outros atos infracionais, inclusive recebendo a medida de liberdade assistida, mas ainda assim voltou a praticar outro ato infracional, evidenciando que não se encontra apto ainda a reinserção ao convívio social para obter medida em regime de liberdade assistida ou semiliberdade, para cumprimento da finalidade de sua

proteção integral e desenvolvimento, ensejando um tratamento mais especifico com acompanhamento social mais próximo, para tentativa de ressocialização do apelante;

3 – Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO Nº 0803109-11.2017.8.14.0124

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: A.C.C.P.

DEFENSOR PÚBLICO: MILENE MORAES MOREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR: 4.ª PROMOTORIA CÍVEL DE DEFESA COMUNITÁRIA E CIDADANIA DE ICOARACI

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
A.C.C.P. c
ontra a sentença proferida nos autos da representação formulada pelo Ministério Público em seu desfavor, por prática de Ato Infracional Tipificado no art. 157, §2.º, incisos I e II, do CPB, análogo a roubo qualificado, que foi julgada procedente condenando o apelante a medida socio educativa
de internação
.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Alega que a medida socioeducativa de internação deve levar em consideração às circunstâncias e a gravidade da infração, na forma do art. 112, §1.º, do ECA, assim como os princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, e que o roubo qualificado admite a medida de semiliberdade, portanto afirma que tendo a finalidade de reinserção do infrator na sociedade, devem ser privilegiadas as medidas que possibilitem seu convívio comunitário.

Invoca em seu favor o parecer interdisciplinar e o fato do apelante ter completado maior idade penal, para sustentar que a medida mais adequada seria a liberdade assistida com prestação de serviço a comunidade, para acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente, ou, alternativamente, a medida de semiliberdade, arguindo a previsão do art. 119 do ECA.

Afirma que a medida de internação implicaria em segregação do infrator, por serem os centros verdadeiras prisões, sem proposta pedagógica eficaz e nada contribuirá para sua recuperação e fortalecimento dos laços familiares, portanto, defende que não poderia ser aplicada medida em meio fechado, quando há possibilidade de medida mais branda, assim como requer seja levado em consideração o período de cumprimento provisório da medida socioeducativa, para fins de elaboração do primeiro relatório de avaliação, invocando jurisprudência.

Requer assim seja conhecida a e provida a apelação, para reforma da sentença afastando a medida de internação, substituindo a mesma por outra de meio aberto, ou, seja plicada medida de semiliberdade.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-400144.

O processo foi distribuído a minha relatoria e determinei e determinei a intimação do Ministério Público, que apresentou o parecer do ID-446279, opinando pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, 02 de março de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo do

apelante. Vejamos:

No caso concreto, restou caracterizada a autoria e a materialidade do ato infracional pelo apelante, posto que os elementos probantes existentes nos autos apontam que o apelante incorreu na prática de ato infracional tipificado no art. 157, §2.º, incisos I e II, do CPB, tendo em vista que
adentrou em coletivo e,
conjuntamente com outro maior de idade,
com arma branca (faca), praticaram o ato infracional
assemelhado a
roubo qualificado, com grave ameaça as vítimas (motorista e cobrador), o que foi confessado no depoimento do apelante na audiência de apresentação (ID-400099) e corroborado por depoimento da testemunha (ID-400113) e auto de apreensão da arma utilizada (faca) ID-400084, além dos autos de flagrante do ID-400082 e 400083.

Outrossim, a aplicação da medida socioeducativa de internação é adequada ao caso concreto, com a finalidade de proteção integral e do desenvolvimento do apelante, seja pela gravidade do ato infracional cometido, como também pelas circunstancia do fato e individual do apelante, pois existem outros atos infracionais cometidos pelo mesmo, conforme da Certidão de antecedentes do ID-400088, onde em um deles já foi aplicada a medida de liberdade assistida, ou seja, voltou a praticar outro ato infracional, evidenciando que não surtiu efeito a medida cumprida em liberdade.

Importa salientar ainda que admitiu ser usuário de drogas desde 15 (quinze) anos, o que deixa evidente a sua situação de vulnerabilidade e risco social.

Logo, resta evidente que não se encontra apto a reinserção ao convívio social, para obter medida mais branda de regime de liberdade assistida ou semiliberdade, sendo mais adequado um tratamento mais específico com acompanhamento social mais próximo, para finalidade de cumprimento da finalidade de proteção integral e desenvolvimento do apelante, além da tentativa de ressocialização.

Daí porque, não merece reparos a sentença recorrida que aplicou a medida socioeducativa de internação.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 02 de março de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 10/03/2020